Tribunal: TCU
Processo: 043.620/2012-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8589/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, quanto ao monitoramento do Acórdão 3584/2013-TCU-Segunda Câmara , proferido na Sessão de 27/6/2013, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 243 e 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em fazer as determinações especificadas no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 043.620/2012-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessadas: Ligia Beatriz da Costa e Silva Ribeiro Santos (XXX.204.663-XX); Maria do Socorro Goes e Silva (XXX.215.383-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal do Piauí. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Fundação Universidade Federal do Piauí que: 1.7.1. a partir do trânsito em julgado do MS 31.412/DF, promova a absorção da vantagem referente à URP, paga sob a forma de rubrica judicial, pelas leis que vierem a alterar a estrutura remuneratória das servidoras inativas, Ligia Beatriz da Costa e Silva Ribeiro Santos (CPF XXX.204.663-XX) e Maria do Socorro Goes e Silva (CPF XXX.215.383-XX); e 1.7.2. caso haja a regularização dos proventos, deverão ser emitidos novos atos de aposentadoria pelo sistema e-Pessoal, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 19, § 3o, da Instrução Normativa-TCU 78/2018, em favor de Ligia Beatriz da Costa e Silva Ribeiro Santos (CPF XXX.204.663-XX) e de Maria do Socorro Goes e Silva (CPF XXX.215.383-XX).